Tribunal: TJDFT
Processo: 0730687-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730687-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA REJANE DOS SANTOS OLIVEIRA, SYLVANEIDE KARLA DE LIMA BARRETO AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISTECH CENTRO DE INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPACOES LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTONIO INACIO DA SILVA NETO, FABRICIA FARIAS CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelas autoras contra a decisão interlocutória proferida no processo n. 0719142-71.2023.8.07.0001. Nos termos do art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da leitura do agravo interposto, não se extrai pedido certo e determinado formulado pelas agravantes, ante a quantidade de pedidos formulados, mas indeferidos pelo juízo de origem. Ante o exposto, consoante o disposto no art. 10 do CPC e à luz do princípio da não surpresa, devem as agravantes, na pessoa de seu advogado, no prazo de 10 (dez) dias, indicarem expressamente o pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido de atribuição de efeito suspensivo, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F